Tribunal: STF
Processo: ARE 1488691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU do Exercício de 2022 - Imóvel comercial (motel) que possui subdivisão em 85 unidades autônomas – Pretensão do impetrante para que se realize o lançamento individualizado para cada uma das unidades autônomas, sem que haja a incidência de forma unificada - Sentença denegatória, tendo em vista a ausência de matricula individualizada para cada unidade - Manutenção de rigor – Revogação do dispositivo legal que autorizava o lançamento individualizado pela Lei Complementar Municipal 181/2017 – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV; 37; 145; 150, II e III, "a"; e 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O que se colhe da análise dos autos e da legislação municipal em vigor na data do fato gerador (Exercício de 2022) é que a permissão para que haja lançamento individualizado depende de critérios estabelecidas na norma, os quais não foram cumpridos pelo impetrante.



    Nesse sentido, o art. 21, §§1° e 3° da Lei Municipal 11.111/2001, alterada pela Lei Complementar Municipal 181/2017:



    Art. 21. O lançamento será distinto para cada imóvel ou unidade autônoma segundo constante de matrícula individualizada ou ainda mediante apresentação de cópia da incorporação, convenção ou instituição de condomínio registrada no ofício de registro de imóveis competente, acrescida, a critério da repartição responsável pela administração do imposto, do respectivo quadro de áreas do memorial descritivo, conforme disciplinado em regulamento. (Nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 181, de 11/10/2017)(Regulamentada pelo art. 59 do Decreto nº 19.723, 20/12/2017)



    § 1º O lançamento relativo a imóveis oriundos de loteamento, desmembramento, remembramento ou modificação de gleba ou de desdobro, anexação, modificação ou atualização cadastral de lote será efetuado mediante apresentação da respectiva cópia da matrícula que espelhe a alteração efetuada no imóvel. (Nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 181, de 11/10/2017)



    § 3º A alteração do lançamento, em conformidade com as disposições do caput e do §1º deste artigo, será efetuada apartir do exercício seguinte àquele em que se deu por operado o registro público das matrículas individuais ou da convenção ou instituição de condomínio, observando-se as disposições dos arts. 5º, 5º-A, 6º, 6º-A e 21-A e do inciso II do art. 22 desta Lei (Nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 181, de 11/10/2017).



    Como se vê do dispositivo citado, o lançamento tributário relativo ao exercício fiscal impugnado pelo impetrante (2022) obedeceu estritamente as premissas legais trazidas pela Lei Complementar Municipal 181/2017, que passou a exigir matrícula individualizada ou apresentação de cópia da incorporação, convenção ou instituição de condomínio registrada no ofício de registro de imóveis competente, sendo inconteste que nenhuma das medidas foi tomada pelo impetrante.



    O fato de que houve lançamento individualizado em exercícios anteriores, com base em norma já revogada, frise-se, não beneficia o contribuinte nem lhe garante direito adquirido, sendo certo que a Municipalidade agiu estritamente calcada em dispositivo da legislação municipal vigente ao tempo do fato gerador.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente